Tribunal: TJES
Processo: 0000054-41.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-41.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA DE ASSIS AGUIAR WILL e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – REVELIA – NÃO CARACTERIZADA - FUNÇÕES DIVERSAS – DESVIO NÃO OBSERVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO O RECURSO MUNICIPAL.

1- O reconhecimento da revelia do réu tem como consectário legal a presunção da veracidade dos fatos, conforme dispõe o art. 344, do CPC, contudo a referida presunção não é absoluta, conforme destaca o art. 345, do CPC.

2- A
jornada de trabalho das auxiliares, embora mais extensa, detém obrigações específicas e diversas daquelas a serem exercidas pelas professoras.

3- Em ambos os cargos há atribuição pedagógica, ações didáticas, avalia
ção

de
desempenho dos alunos
e participação em reuniões. No entanto, as professoras detém atribuições mais abrangentes relacionadas ao plano de ensino, estudos constantes, execução de tarefas, avaliação de desempenho dos alunos e atividades extra-classe.

4- A prova testemunhal produzida nos autos também não comprova que as recorrentes exerciam funções diversas das descritas na legislação municipal.

5- A fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

6- N
a improcedência dos pedidos em primeiro grau, não há valor a ser extraído da condenação, nem mesmo se detecta proveito econômico por parte do município.
Tendo em vista não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, é obrigatório observar o disposto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em casos como o em tela.

7-
Recurso municipal provido e apelo das autoras desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso municipal e negar provimento ao recurso das autoras, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado,
trata
-se de
apelações cíveis
interpostas
p
elo

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

e por

ZÉLIA DE ASSIS AGUIAR WILL, ELIZIANA MARIA ROCHA, ANA MARIA ZANOTELLI, MELIÇA DAS GRACAS BRAZ,

contra

a r.
sentença de fls.
164/165
, proferida pelo
MM.
Ju
iz de Direito
da
1
ª
Vara Cível

da
Comarca de São Gabriel da Palha-ES, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
condenando as autoras

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$
500
(
quinhentos
reais), suspen
sa
a exigibilidade porque litigam sob o palio da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 164/167)
o Município

requer
sejam fixados os honorários sucumbenciais na forma do artigo 85 do CPC, observado o valor atualizado da causa, com expressa indicação dos termos de incidência de juros e atualização monetária.

As apelantes
ZÉLIA DE ASSIS AGUIAR WILL, ELIZIANA MARIA ROCHA, ANA MARIA ZANOTELLI, MELIÇA DAS GRACAS BRAZ
(fls. 167/181)
, arguem a Revelia do Município por ausência de apresentação de contestação nos autos e requerem seja declarado o desvio de função, com seus consectários legais.

Inicialmente, cumpre registrar que a contestação do município encontra-se às fls. 92/93 dos autos, na qual arguiu a incompetência da justiça do trabalho, quando o feito ainda encontrava-se sob a responsabilidade daquele juízo, sendo a contra-argumentação, quanto ao mérito da presente demanda, genérica.

O reconhecimento da revelia do réu tem como consectário legal a presunção da veracidade dos fatos, conforme dispõe o art. 344, do CPC, contudo a referida presunção não é absoluta, conforme destaca o art. 345, do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Observa-se que, em primeiro grau, o douto magistrado julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas das alegações das autoras, incidindo ao caso, portanto, o inciso IV, do art. 345, do CPC, fato que será aclarado junto ao mérito do recurso.

N
a origem,

foi ajuizada ação
ordinária para reconhecimento do desvio de função das autoras, alegando em síntese, que foram aprovadas em concurso público para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil, Carreira IV, Classe A, em 2008 e que, desde a posse, desenvolvem suas atividades em jornada diária de 07 horas e 12 minutos, de segunda a sexta-feira, com carga horária semanal de 36 horas, em desvio de função, exercendo o cargo de professora.

A
legam que durante considerável tempo da jornada de trabalho diária ficam com a responsabilidade plena das crianças, participando, inclusive, de jornadas pedagógicas, função que seria exclusiva das professoras.

D
epreende-se das provas dos autos que, de fato,
as autoras
ocupam o cargo efetivo de auxiliar da educação infantil
, carreira IV, classe “A”, do quadro de pessoal do Município de São Gabriel da Palha, cujas atribuições estão previstas na Lei Municipal n°. 1.810/2008 (dispõe sobre plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos dos quadros de cargos de administração da prefeitura municipal de São Gabriel da Palha e dá outras providências):

[...] Descrição S
umária:

Ensina e cuidam de alunos de zero a 3 anos
,
orienta
a construção do conhecimento;
elabora projetos pedagógicos
,
planeja ações didáticas
e
avalia o desempenho dos alunos
. Prepara material pedagógico; mobiliza um conjunto de capacidades criativas.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas se
m
anais.

Descrição
das Tarefas
: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais variadas
;
propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens orientadas
que garantam a troca entre as crianças: prestar atenção e valorizar o choro de um bebé e responder a ele com cuidado; realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos. pensamentos, desejos e necessidades;
compreender o que acontece com as famílias
das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene, estar comprometido com o outro, com sua singularidade,
ser solidário com suas necessidades, organizar o seu trabalho, comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola
[...].

Já o cargo de professor “A” mapa – educação infantil (Creche e Pré-Escola), utilizado como paradigma na presente demanda, possui como função:

[...] Descrição S
umária:

Preparar e ministrar aulas
em disciplinas, área de estudo ou atividades,
avaliar e acompanhar o aproveitamento
do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

D
escrição das
T
arefas:
Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as atividades do processo ensino aprendizagem: Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos
; Executar carga horária estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente;
Participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico da escola: Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação da aprendizagem
para os alunos que dela necessitarem;
Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos promovidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional
dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades de aprender;
Responder pelo aproveitamento escolar
de seus alunos;
Participar da elaboração da Proposta Pedagógica
da unidade escolar:
Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas,
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Frequentar cursos planejados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura
, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável interação na sala de aula,
estimular o desenvolvimento de auto-imagem
positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendizagem;
Participar e/ou empreender atividades extra-classe
desenvolvidas na escola;
Participar do processo de integração escola-comunidade
;
Propor e realizar projetos especificos
na sua ação pedagógica;
Participar de discussões e decisões da escola
mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de Escola;
Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar efetivamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos;

Identificar alunos de aproveitamento insuficiente
, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos;
Detectar casos de alunos que apresentam problemas especificos
e proporcionar atendimento diferenciado;
Executar todos os registros necessários à documentação escolar
, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela escola;
Desempenhar outras funções afins.

Observa-se que a jornada de trabalho das auxiliares, embora mais extensa, detém obrigações específicas e diversas daquelas a serem exercidas pelas professoras.

Em ambos os cargos há atribuição pedagógica, ações didáticas, avaliação de desempenho dos alunos e participação em reuniões. No entanto, as professoras detém atribuições mais abrangentes relacionadas ao plano de ensino, estudos constantes, execução de tarefas, avaliação de desempenho dos alunos e atividades extra-classe.

Conforme destacado pelo douto magistrado de primeiro grau,
“o professor desempenha a atividade principal, enquanto o auxiliar desempenha a atividade acessória em auxílio ao professor”.

O simples fato das auxiliares de educação permanecerem com os alunos em sala de aula, aplicando-lhes atividades pedagógicas sem a supervisão de uma professora, não demonstra o desvio de função.

Assim como a participação em reuniões escolares e avaliação dos alunos também faz parte das obrigações das auxiliares.

A prova testemunhal produzida nos autos também não comprova que as recorrentes exerciam funções diversas das descritas na legislação municipal, como se vê da testemunha Neidimar Casagrande (fl. 142):

[...] As autoras Zélia, Eliziana e Meliça trabalham na mesma creche que a depoente, todas no mesmo turno da manhã. A jornada da depoente é das 07h às 12h. A jornada da Autora Meliça inicia as 6h30min, sai para almoço e retorna para complementar a jornada a tarde. A jornada de Zélia e da Eliziana inicia entre 08 e 09, também fazem horários de almoço e complementam a jornada a tarde. A autora Ana Maria trabalha em outra unidade educacional. As autoras são auxiliares de educação infantil. Pelo que sabe,
a função das auxiliares é o apoio à professora. As professoras ficam na sala de aula durante suas jornadas, sendo que após o término as crianças permanecem sob os cuidados somente das auxiliares.
Isso é o que tem ocorrido na prática. A depoente acredita que na parte da tarde as auxiliares desenvolvam as mesmas atividades pedagógicas que as professoras desenvolvam pela manhã. Em todas as jornadas pedagógicas as auxiliares de educação infantil participam, acreditando a depoente que são para isso convocadas. As auxiliares todas comparecem em todas as jornadas pedagógicas para as quais os professores são convocados.
As auxiliares não fazem planos de aulas. A depoente não sabe responder se ela ministra aulas
, porque não as acompanham na parte da tarde. Enquanto a depoente está presente as auxiliares a ajudam.
A depoente planeja as aulas e recebe a ajuda das auxiliares na aplicação das atividades planejadas.
[...]

As testemunhas Raquel dos Santos Guimarães (fl. 143) e Rosilania Mozer Barros (fl. 144), reiteraram as informações da testemunha supra citada, nada mais acrescentando que possa configurar o desvio de função das recorrentes, descrevendo, apenas, as funções de auxílio no desenvolvimento das atividades elaboradas pelas professoras, bem como o período que ficavam com as crianças após a jornada de trabalho das professoras.

Conforme já delineado pelo colendo STJ, o desvio de função somente se configura quando o servidor desempenha atividade completamente diferente da do seu cargo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPETOR DE CONTROLE INTERNO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO, PELO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. ANÁLISE DE OFENSA A LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
DESVIO DE FUNÇÃO E DANO MORAL NÃO RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] VII. Por outro lado, é certo também que
"a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período
, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.
Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'"
(STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). Todavia, no caso, as instâncias ordinárias,
com base nas provas dos autos, não reconheceram o alegado desvio de função.
VIII.
Rever o entendimento do acórdão impugnado, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para reconhecer o alegado desvio de função e reconhecer a existência de dano moral, demandaria necessário revolvimento de matéria fática
, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ: AREsp 2.000.596/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/06/2022; [...] (AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim, vislumbra-se que
a
s
professora
s são as responsáveis pela regência da turma
durante sua jornada
e as recorrentes,
como auxiliares de educação, permanecem por jornada mais extensas,
sendo
os fatos comprovados nos autos
insuficientes para a caracterização do desvio de função.

Mantida a sentença de primeiro grau, passo à análise do recurso municipal quanto a fixação dos honorários advocatícios, arbitrado em primeiro grau no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Observa-se do art.
85, § 3º, do CPC, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, o qual dispõe:

[...] § 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Verifica-se que na improcedência dos pedidos em primeiro grau, não há valor a ser extraído da condenação, nem mesmo se detecta proveito econômico por parte do município.

Com efeito, considerando a natureza e a simplicidade da ação ordinária, na qual houve a petição inicial,
contestação, audiência de instrução e julgamento
e razões finais, o tempo de duração do processo (08 anos), o trabalho exercido e o local de prestação dos serviços (
município
), a fixação dos honorários deve corresponder ao patamar
mínimo
estabelecido no CPC.

Assim, sopesadas as circunstâncias elencadas nos §§2º e 8º do art. 85 do Codex Processual e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo merecer acolhimento o pleito do
município
para fixar os honorários sucumbenciais conforme os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85, do CPC, na forma do §5º, do mesmo dispositivo e em conformidade com a orientação vinculante da Corte Especial.

Nesse sentido também tem sido o entendimento desta e. Corte. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS SUBSTITUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, as empresas substituídas manifestaram interesse de ver reconhecida a ausência de sujeição a sistemática da Substituição Tributária, sendo beneficiadas por decisões judiciais, que reconheceram seu direito a não mais se sujeitarem a substituições tributárias, inclusive com a Apelada. Dessa forma, ao autuar a Empresa Apelada em razão do não recolhimento do ICMS no período albergado pela decisão judicial, o Fisco Estadual vai de encontro aos comandos judiciais anteriormente proferidos, bem como a previsão do art. 128, CTN, posto que impõe à recorrida ônus atribuído às substituídas, e impossibilita o ressarcimento do referido imposto ao substituto. 2.
O STJ recentemente decidiu, em Recurso Repetitivo, que o § 8º do art. 85, CPC, não permite o uso da apreciação equitativa quando os valores da causa são elevados, posto que a norma somente se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Dessa forma,
a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível somente nos casos expressamente previstos no art. 85, § 8º, do CPC, situação não verificada no caso dos autos.
4. No mais, não há que se falar em erro in judicando, posto que o § 5º do art. 85 expressamente prevê o escalonamento de faixas para se fixar o percentual de honorários. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida. (TJ-ES - APL: 00498769620138080024, Realtor: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. NULIDADE. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. -
A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00272932020138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Portanto, tendo em vista não se tratar a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, é obrigatório observar o patamar mínimo disposto nas faixas previstas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante dos desprovimento do recurso das autoras, acresça-se 1% (um por cento) em cada uma d
as faixas previstas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de São Gabriel da Palha-ES, para fixar os honorários advocatícios no percentual
mínimo de cada faixa disposta no art. 85, §3º, do CPC, acrescido de
1% (um por cento) em cada uma das faixas,
iniciando-se em 11 % (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa e assim, sucessivamente, conforme dispõe
o art. 85, §5º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão de as autoras/apelante litigarem sob o palio da gratuidade da justiça e
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo das autoras/apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
, no tocante ao mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de São Gabriel da Palha-ES, para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa disposta no art. 85, §3º, do CPC, acrescido de
1% (um por cento) em cada uma das faixas,
iniciando-se em 11 % (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa e assim, sucessivamente, conforme dispõe o art. 85, §5º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão de as autoras/apelante litigarem sob o palio da gratuidade da justiça e D
AR PROVIMENTO
ao apelo das autoras/apelantes.

Acompanho o voto de relatoria.